Tribunal: STF
Processo: AI 140378
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
SÚMULA 281. EMBARGOS INFRINGENTES CABIVEIS.
         Tendo sido o acórdão, em apelação,  tomado  por  maioria  de
votos, cabiveis seriam os embargos infringentes para  o  Tribunal  "a
quo" (CPC, art. 530). Deixando-se de esgotar a  instância  ordinaria,
aplica-se a Súmula 281.
         Agravo regimental improvido.